Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725801-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA PEREIRA DA TRINDADE AGRAVADO: JOSE EDILSON ALVES MESEZES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA PEREIRA DA TRINDADE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0708781-85.2020.8.07.0005), rejeitou a impugnação ofertada, mantendo-se a penhora no rosto dos autos. Na petição de id. 40461613, a parte Agravante, quando intimada, informou a realização de acordo nos autos, o qual, inclusive, já foi homologado por sentença no Juízo de origem. O proferimento de sentença nos autos de origem é circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora